Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO COM AGENTES PATÓGENOS OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato com agentes patógenos ou substâncias tóxicas, faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (interpretação do art. 79 e §1o, da LC no 840/2011).
2. Na apuração do grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo), deve-se levar em consideração as informações de fatos coletadas em perícia técnica quanto à forma de contato com agentes patógenos, e cotejá-las com os dizeres da norma que disciplina o grau de risco.
3. É indevida a cumulação de adicional de insalubridade com o recebimento de Gratificação por Atividade de Risco - GAR - devendo o Servidor fazer a opção por uma delas.
4. Recurso parcialmente provido.